Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-97.2015.8.11.0026
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANANIAS RIBEIRO TOCANTINS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 136169/2017
Data de Julgamento: 02-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – POLICIAL MILITAR – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A Certidão de Crédito Salarial constitui título executivo extrajudicial munido de liquidez, certeza e exigibilidade, logo, pode ser manejado junto à ação de execução de título extrajudicial.

APELANTE(S):
ANANIAS RIBEIRO TOCANTINS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ananias Ribeiro Tocantins, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 803-97.2015.8.11.0026, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a ação por carência da ação visto que Certidão de Crédito Salarial não constitui título exigível, logo, não pode ser executado.
O Apelante, nas razões recursais, defende a anulação integral da sentença alegando que, diferentemente do que ficou estabelecido na sentença, a Certidão de Crédito Salarial constitui título executivo extrajudicial.
Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento dos autos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Não há parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado no 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ananias Ribeiro Tocantins, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 803-97.2015.8.11.0026, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou extinta a ação por carência da ação visto que Certidão de Crédito Salarial não constitui título exigível, logo, não pode ser executado.
O Apelante busca a anulação da sentença uma vez que Certidão de Crédito Salarial constitui título executivo extrajudicial, dessa forma, não há carência da ação como entendeu o juízo de primeiro grau.
A controversa recursal cinge-se em verificar se a Certidão de Crédito Salarial constitui título executivo extrajudicial capaz de acompanhar uma ação de execução.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que o Apelante propôs a presente ação para executar a Certidão de Crédito Salarial n. 9.9.090.368-0, expedida pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso – SAD/MT, no valor líquido de R$ 14.040,80 (quatorze mil quarenta reais e oitenta centavos), correspondente à período que exercia função pública estadual como policial militar.
O Estado de Mato Grosso editou o Decreto n. 766/2011, o qual dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Pode Executivo Estadual, dispondo:
Art.2o - Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1o fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-missão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.”
“Art.3o - O sistema de controle eletrônico de que trata o artigo 1o deverá possibilitar a conferência da validade formal e exatidão da cártula da certidão de crédito por emissão de certidão específica obtida digitalmente e disponibilizada em forma de saldo de conta corrente do favorecido no qual conste o histórico de todos os eventos registrados em relação a ele e o respectivo saldo nominal que possui.
§ 1o omissis
§ 2o A validade da cártula de certidão de crédito não será superior a dois anos, findo os quais, o favorecido poderá requerer a emissão de outra nova em substituição a expirada, ficando a anterior retida nos autos do processo.
Analisando o teor dos artigos acima citados, constata-se que o Estado de Mato Grosso disciplinou a validade das cartas de créditos, inclusive prevendo a possibilidade de o credor requerer a emissão de certidão nova em substituição a expirada.
Acrescido a isso, a informação n. 040/2013/CGP/SENF – prestada pela Secretaria Executiva do Núcleo Fazendário – SENF - assegura que não há necessidade de nova emissão de certidão de crédito, e que, caso o servidor vier a fazer a negociação, poderá utilizar as referidas certidões.
Ademais, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que as Certidões de Crédito Salarial constituem título executivo extrajudicial. Senão vejamos:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERTIDÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA SALARIAL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO AO VALOR – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – NATUREZA DA CONDENAÇÃO – RECURSO ESPECIAL (REPETITIVO) 1.492.221 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É certo que o Código de Processo Civil estabelece quais os documentos são considerados como títulos executivos extrajudiciais, os quais estavam assim enumerados no art. 585 do CPC/73 (vigente à época da prolação da sentença. 2. A Lei Ordinária Estadual no 9.022/08, a qual dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso com créditos tributários e não-tributários pertencentes ao Estado, é clara em atribuir às certidões de crédito a força executiva, conforme preconiza o artigo 12-A. 3. A certidão de crédito objeto da ação executiva possui eficácia e exigibilidade de título executivo por força e disposição legal. 4. Desnecessidade de lei específica para autorizar o procedimento de compensação, ante à clareza da leitura do art. 12-A, “caput” da Lei Estadual no 9022/08. 5. Indisponibilidade do interesse público e que os gestores públicos não poderiam transacionar pelo Estado. 6. Certidão objeto da ação executiva foi expedida pela Secretaria de Estado de Administração (SAD) e assinada pelo Secretário de Estado de Administração, à época. 7. Cumprimento dos requisitos do art. 12-A, parágrafo único, da Lei no 9.022/08. 8. Questionamento acerca do valor executado, tais como retenção do imposto de renda e ocorrência de fato gerador. Matéria não analisada pelo juízo a quo. Impossibilidade de apreciação por este Sodalício, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 9. Juros e correção monetária. Em se tratando de condenação contra a fazenda pública referente a servidores e empregados públicos, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de Recurso Especial no 1.492.221, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao técnica de julgamento de recurso repetitivo, fixou o entendimento de que a fazenda pública sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 10. Apelo parcialmente provido.
(N.U 0012997-70.2012.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 04/07/2018) (destaquei)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CARTA DE CRÉDITO – MILITAR ESTADUAL APOSENTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 810/STF (RE 870.947) E NO TEMA N. 905/STJ (RESP N. 1.495.146/MG) – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Em relação ao regime de juros e atualização monetária, haja vista as decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza administrativa em geral, devem ser utilizados os seguintes critérios: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(N.U 1007850-81.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)
De igual modo, sua exigibilidade é encontrada até mesmo quando se executa cópia autenticada da Certidão de Crédito Salarial. In verbis:
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO —NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — FOTOCÓPIA AUTENTICADA — NÃO INDUZ A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – POSTERIOR JUNTADA DO ORIGINAL — AFASTADA A NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a inicial não estar instruída com a via original do título executivo extrajudicial, como exige o artigo 614, I, do CPC, mas somente com a cópia autenticada, não retira dele a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação. “Tratando-se de título passível de circular, deve ser apresentado no original. Não se inutiliza a execução, entretanto, se, trazidas cópias, contra cuja fidelidade nada se arguiu, o original é juntado com a impugnação dos embargos, afastando risco de endosso” (STJ, 3a T., RESP 73.544, Min. Eduardo Ribeiro, j. 17.9.96, DJU 29.10.06).
(Ap 69402/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016) (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - CÓPIA AUTENTICADA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR JUNTADA DO ORIGINAL – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há como reconhecer a nulidade do processo executivo, em razão da petição inicial ter sido instruída com cópia do título executivo extrajudicial, quando há posterior juntada da certidão de crédito original. Considerando que o exequente poderia juntar os títulos originais a qualquer momento, e assim o fez de forma espontânea, não há que se aplicar o princípio da causalidade.
(N.U 0048189-49.2013.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)
Portanto, considerando que a Certidão de Crédito Salarial constitui título executivo extrajudicial munido de liquidez, certeza e exigibilidade, não há como extinguir os autos por carência da ação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação par anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para seu regular prosseguimento.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR